Tribunal: TJSP
Processo: 3003799-63.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de rito comum – Cumprimento de sentença – Decisão agravada que fixou a verba honorária pericial em patamar superior ao da tabela da Resolução CNJ no 232, de 2016 – Possibilidade – Fazenda Estadual que participa, na espécie, como parte sucumbente e não como responsável por garantir o acesso à Justiça aos beneficiários de assistência judiciária – Precedentes –

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de rito comum – Cumprimento de sentença – Decisão agravada que fixou a verba honorária pericial em patamar superior ao da tabela da Resolução CNJ no 232, de 2016 – Possibilidade – Fazenda Estadual que participa, na espécie, como parte sucumbente e não como responsável por garantir o acesso à Justiça aos beneficiários de assistência judiciária – Precedentes – Valor, ademais, que se monstra razoável diante do número elevado de coautores – Decisão mantida – Recurso desprovido.